Tribunal: TJSP
Processo: 1042401-06.2014.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE TRANSPORTE DE PESSOAS – ÔNIBUS COLETIVO (LOTAÇÃO) – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
CONTRATO DE TRANSPORTE – Cláusula de incolumidade não observada – Autora que teve fratura de costela quando de queda no interior de ônibus coletivo do tipo lotação, decorrente de freada brusca – Culpa exclusiva da vítima, por ter se levantado para

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE TRANSPORTE DE PESSOAS – ÔNIBUS COLETIVO (LOTAÇÃO) – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
CONTRATO DE TRANSPORTE – Cláusula de incolumidade não observada – Autora que teve fratura de costela quando de queda no interior de ônibus coletivo do tipo lotação, decorrente de freada brusca – Culpa exclusiva da vítima, por ter se levantado para desembarcar, não comprovada, nem seria hábil a figurar como excludente de ilicitude - Responsabilidade objetiva – Contrato de transporte, regido pelo Código de Defesa do Consumidor - Lesões físicas de razoável monta – Dor intensa, mas sem repercussões estéticas ou laborais - Indenização por danos morais ora fixada em cinco mil reais.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000953224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042401-06.2014.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADRIANA
EPIFANIO DO AMARANTE (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados NOBRE
SEGURADORA DO BRASIL S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL e
SELENE GARDINI.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, em julgamento
proferido nos termos do art. 942 e § 1o do novo CPC, deram parcial provimento ao
recurso, vencidos em parte a Relatora, que declara, e o 5o Desembargador. Acórdão com
o 3o Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SERGIO
GOMES, vencedor, ANA CATARINA STRAUCH, vencida, PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E JOSÉ
TARCISO BERALDO.
São Paulo, 10 de novembro de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO 1042401-06.2014.8.26.0002
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: ADRIANA EPIFANIO DO AMARANTE
APELADAS: SELENE GARDINI E NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.
- EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
VOTO 41122
APELAÇÃO

CONTRATO
DE
TRANSPORTE DE
PESSOAS ÔNIBUS COLETIVO (LOTAÇÃO) AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA.
CONTRATO DE TRANSPORTE Cláusula de incolumidade
não observada Autora que teve fratura de costela quando de
queda no interior de ônibus coletivo do tipo lotação, decorrente
de freada brusca
Culpa exclusiva da vítima, por ter se
levantado para desembarcar, não comprovada, nem seria hábil
a figurar como excludente de ilicitude - Responsabilidade
objetiva
Contrato de transporte, regido pelo Código de
Defesa do Consumidor - Lesões físicas de razoável monta
Dor intensa, mas sem repercussões estéticas ou laborais -
Indenização por danos morais ora fixada em cinco mil reais.
SENTENÇA REFORMADA
RECURSO PROVIDO EM
PARTE.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por ADRIANA
EPIFANIO DO AMARANTE contra a r. sentença de fls. 502/508, integrada
pela decisão que acolheu embargos de declaração às fls. 515/516 e cujo
relatório se adota em complemento, que julgou improcedentes os pedidos
formulados em face de SELENE GARDINI em ação de indenização por danos
morais e materiais, em que reconhecida a culpa exclusiva da vítima pela sua
queda no interior de ônibus coletivo, culminando em sua condenação a
suportar o custo do processo, com honorários de dez por cento do valor da
causa. Como consectário, a denunciação da lide à NOBRE SEGURADORA
DO BRASIL S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL restou prejudicada,
com a condenação da litisdenunciante verbas de sucumbência de idêntica
monta.
Em seu recurso, devidamente esmiuçado pela ilustre
Desembargadora Ana Catarina Strauch, a autora busca, em suma, o
reconhecimento do dever de indenizar, com a condenação da ré às reparações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pleiteadas.
É O RELATÓRIO.
Em seu voto, a eminente relatora nega provimento ao
recurso, corroborando o entendimento adotado na origem no sentido de que
exclusivamente responsável, a apelante, pelos danos sofridos.
Respeitosamente, ouso discordar do douto entendimento
adotado.
O recurso comporta provimento em parte.
A apelante narrou na exordial, e bem comprovou nos autos,
que, em 13 de julho de 2014, encontrava-se em ônibus coletivo (“Lotação”)
conduzido por preposto da apelada, com relação a quem houve desistência
dos pedidos formulados (fls. 88), quando, em decorrência da freada brusca, foi
arremessada, vindo a fraturar o 7o arco costal na queda.
A petição inicial foi instruída com boletim de ocorrência (fls.
15/18) e prontuário médico e receituários (fls. 10/14 e 19/28).
Em sede de instrução, foi realizada perícia médica pelo
IMESC.
O laudo de fls. 474/180 concluiu que “há nexo de
causalidade entre o acidente de 13/07/2014 e as lesões verificadas à perícia.
Fratura da sétima costela do lado esquerdo” e que “a lesão evoluiu com
consolidação médico legal e sem sequela funcional permanente”, sem
incapacidade laboral ou dano estético.
No mérito, o recurso também não convence.
Primeiramente, deve-se ressaltar que a responsabilidade do
transportador de pessoas é objetiva, nos termos do que dispõe o art. 734 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código Civil, verbis:
Art. 734. O transportador responde pelos danos causados
às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de
força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da
responsabilidade.
Ademais, vale ressaltar que ao caso concreto também se
aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor, “uma vez que a
atividade prestada onerosamente se qualifica como serviço (CDC, art. 3o, § 2o),
o transportador profissional assume a posição de fornecedor (CDC, art. 3o), e o
usuário se enquadra no conceito de consumidor (CDC, art. 2o)”1.
Sobre o tema, lição da boa doutrina:
“(...) o caput do dispositivo [CDC, art. 14] dispõe que a
responsabilidade do fornecedor de serviços independe da
extensão da culpa, acolhendo, também nesta sede, os
postulados da responsabilidade objetiva”2.
Em suma, a responsabilidade, no caso em questão, é
objetiva, pois a obrigação do transportador é de resultado (cláusula de
incolumidade) e tem lugar, aqui, as disposições do Código de Defesa do
Consumidor, inclusive a inversão dos ônus probatórios e a necessidade de a
reparação dos danos ser integral, isso sem falar daquela emanada do artigo
37, §6o da Constituição Federal.
No caso, como mencionado, a apelante contratou o
transporte e não desembarcou em segurança no seu destino, sendo o que
basta para a configuração do dever de indenizar. Entre a aventada e não
comprovada situação de se levantar para desembarque e a ocorrência de
freada brusca, evidentemente que esta se mostra como muito mais relevante e
excepcional à ocorrência dos danos.
1 TEPEDINO, Gustavo, Comentários ao Código Civil, Rio de Janeiro, Forense, 2008, Vol. X, coord.
TEIXEIRA, Silvio de Sálvio Figueiredo, p. 467.
2 GRINOVER, ADA PELLEGRINI GRINOVER e OUTROS, Código de Defesa do Consumidor
Comentado pelos Autores do Anteprojeto, Rio de Janeiro, Forense, 2011, p. 154.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por todo o mencionado acima, há evidente nexo causal
entre a atuação da apelada e os danos suportados, não se cogitando da
incidência de qualquer excludente de ilicitude.
De se retomar, ainda, que as lesões consistiram fratura de
costela.
No que toca aos danos morais, tem-se que, iterativamente,
este e. Tribunal reconhece que vítimas de acidentes ocorridos quando da
utilização de transporte coletivo sofrem danos imateriais indenizáveis, em
razão da própria ocorrência do infortúnio. Entre outros, os seguintes jugados,
assim ementados, no que aqui interessa:
Ementa: Ação de indenização por danos morais - Transporte
(...) Ré denunciante não produziu prova no sentido da
exclusão de sua responsabilidade Contrato de transporte
que traz implícito em seu conteúdo a chamada cláusula de
incolumidade, pela qual o passageiro tem o direito de ser
conduzido, são e salvo, com os seus pertences, ao local de
destino (art. 14 CDC e súmula 187 do STF) - Dano moral
presumível (damnum in re ipsa), em razão do sofrimento da
vítima
pelo
próprio
acidente.
(Apelação
0005073-52.2011.8.26.0006, 13a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Francisco Giaquinto, j. em 19/09/2012).
Ementa:
RESPONSABILIDADE
CIVIL

Ação
de
indenização por danos morais sofridos em decorrência de
contrato de transporte inadimplido Acidente envolvendo o
ônibus em que se encontrava o autor - Dano moral, na
modalidade in re ipsa, configurado Responsabilidade do
transportador que é objetiva (...) - Recurso parcialmente
provido.
(Apelação
0101393-84.2008.8.26.0002,
12a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Jacob Valente, j. em
15/08/2012).
Aqui, ainda, a apelante sofreu danos concretos severos,
hábeis a causar sofrimento e dor intensa, ainda mais em local do corpo, como
é de conhecimento comum, cuja cura carece de procedimentos mais concretos
e demanda, unicamente, espera. Não houve, como já apontado, repercussões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estéticas ou na capacidade laboral.
O dano moral não pode ser recomposto, já que é
imensurável em termos de equivalência econômica. A indenização a ser
concedida é apenas uma justa e necessária reparação em pecúnia, como
forma de atenuar o padecimento sofrido.
Ante a inexistência de previsão legal para fixação do
montante da indenização por dano moral, já ficou assentado:
“Indenização
Responsabilidade civil. Dano moral. Verba
devida. Arbitramento. Juízo prudencial. Adequação à
situação pessoal das partes. A indenização por dano moral
é arbitrável mediante estimativa prudencial que leve em
conta a necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da
vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da
ofensa. Deve, por isso, adequar-se à condição pessoal das
partes, por que não sirva de fonte de enriquecimento da
vítima, nem agrave, sem proveito, a obrigação do ofensor.”
(JTJ-LEX 236/167).
No corpo deste v. acórdão está explicitado: “O valor por
arbitrar a título de reparação moral precisa ser eficaz para atender à sua dupla
função jurídica, transparente à necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor
da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa (cf., da
antiga 2a Câmara Civil, Ap. 143.413-1, Rel. Des. Cezar Peluso, in RJTJESP
137/238-240).”
Ademais, não se pode desconsiderar a necessidade, ainda
que de maneira indireta, de que a indenização sirva como meio de desestímulo
a adoção de posturas como a presente. Consoante já decidiu o col. Superior
Tribunal de Justiça: “Na fixação do valor da condenação por dano moral, deve
o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do causador do
dano; condição socioeconômica do ofensor e do ofendido; intensidade do
dolo ou grau de culpa (se for o caso) do autor da ofensa; [g.n.] efeitos do
dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na comunidade em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que vive a vítima. Ademais, a reparação deve ter fim também pedagógico,
de modo a desestimular a prática de outros ilícitos similares, [g.n.] sem
que sirva, entretanto, a condenação de contributo a enriquecimentos
injustificáveis” (REsp 355.392, 3a Turma, rel. designado Min. Castro Filho, j. em
26/03/2002).
Atento a todos estes fatores, entende-se como não
exagerado o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sob incidência de juros
de mora de um por cento ao mês, da citação, e corrigido monetariamente da
presente data, em observância ao enunciado 362 da Súmula do c. Superior
Tribunal de Justiça.
A litisdenunciada, com quem a apelada possui contrato de
seguro de responsabilidade, deverá responder solidariamente pelo pagamento
da indenização, nos limites da apólice, de modo a não ficar, sua
responsabilidade, limitada a eventual regresso, também na esteira da Súmula
do c. Superior Tribunal de Justiça, enunciado 537. A propósito:
Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada,
se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor,
pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o
segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima,
nos limites contratados na apólice.
Pela reforma do julgado, caso prevaleça a presente
divergência, deverá a apelada Selene suportar a integralidade do custo do
processo, com honorários de quinze por cento do valor da condenação, na
forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, mesma condenação que
fica imposta à litisdenunciada, em favor da apelada.
É o suficiente.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos
pelas partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento em parte ao
recurso.
SERGIO GOMES
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14410
Apelação Cível no 1042401-06.2014.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Adriana Epifanio do Amarante
Apelados: Nobre Seguradora do Brasil S.a. - Em Liquidação Extrajudicial
e Selene Gardini
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO no 14410
Vistos,
Trata-se de recurso de apelação, interposto
contra a r. sentença (fls.502 a 508) cujo relatório adoto, que julgou o
feito nos seguintes termos: (...)”Posto isto e, considerando o que mais
dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial para ISENTAR
o requerido, bem como a denunciada Mutual de qualquer pagamento à
autora. JULGO PREJUDICADA a denunciação por perda de seu objeto. A
autora da lide principal arcará com custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios ao patrono do réu que fixo em 10% sobre
o valor da causa, conforme artigo 85 § 2o do CPC. Tais pagamentos
restam suspensos, diante do disposto no artigo 98, § 3o do CPC. Quanto
aos honorários da denunciada mutual, como supra exposto, arcará a
ré/denunciante com os mesmos, que fixo em 10% sobre o valor da causa,
conforme artigo 85 § 2o do CPC. EXTINGO os processos, com julgamento
do mérito, conforme artigo 487, I do Código de Processo Civil”.

Insurgência recursal da autora (fls.519 a 524)
Sustenta que a culpa pelo acidente foi do preposto da ré, que freou
bruscamente o veículo, levando-a ao solo no interior do coletivo. As
lesões foram confirmadas, conforme laudo do IMESC. A ação deve ser
julgada procedente. Postula a reforma da r. sentença.
Contrarrazões (fls.528 a 541 e 542 a 545).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Manifestação da Procuradoria Geral de Justiça
(fls.559 a 559).
Subiram os autos para Julgamento.
É o Relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade
em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar
que o presente é tempestivo. A apelante e beneficiaria da Justiça
Gratuita.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em
conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Tratam os autos de “AÇÃO DE INDENIZAÇAO,
proposta pela autora, ADRIANA EPIFANIO DO AMARANTE, em face
dos réus, SILENE GARDINI e IRANILDO, alegando que no dia
13.07.2014, enquanto estava no interior da lotação de placas
EUB-1667/SP que faz a linha Socorro / Jd. Apura de prefixo 68.245
dirigido por Iranildo; o chegar próximo do ponto na Estrada do
Alvarenga no 2.350, onde deveria descer, a requerente se levantou e
neste momento o motorista acelerou tentando aproveitar um farol que
mudou para amarelo, e posteriormente, mudou de ideia freando
bruscamente. A autora estava em pé, no coletivo, porque ia descer no
próximo ponto, quando se desequilibrou e sofreu a lesão (fratura no 7o
Arco Costal esquerdo). Postula indenização por dano material
R$302,31 e dano moral R$30.000,00. (fls.1 a 6) , com documentos
(fls.10 a 25).
Contestação (fls.67 a 72). Manifestação sobre a
contestação (fls.81 a 83).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sentença homologando a desistência da ação
contra o réu Ironildo (fls.88).
Saneador(fls.92).
Contestação da Seguradora Nobre (fls.108 a
142). Agravo de Instrumento da Seguradora, postulando os benefícios
da gratuidade (fls.294 a 309). Negado v. acórdão (fls.440 a 445).
Laudo do IMES (fls.474 a 480).
Pois bem, esta e a síntese do necessário.
Tratam os autos, de ação de reparação de
danos, com fundamento no art. 186 do CC, que consagra a Teoria da
responsabilidade extracontratual.
Os pressupostos para esta demanda são: ação
ou omissão, nexo de causalidade, dano e ou culpa do agente.
Pois bem.
A própria autora declara e confessa, na inicial,
que ficou em pé, (logo estava sentada), porque iria descer no próximo
ponto, quando ocorreu a freada brusca que causou a queda e o dano.
Anoto, porque relevante, que nenhum outro
passageiro que estava no coletivo, teve qualquer tipo de ferimento ou
lesão, com o ocorrido.
Neste viés, evidente que a autora deu causa
ao fato lesivo, ao se posicionar em pé, antes da parada solicitada, para
descer do referido coletivo.
Cabe ao transportador, levar o passageiro
em segurança ate o seu destino. Porém, também cabe ao passageiro
obedecer a todas as regras de segurança, que lhe são impostas ao
entrar no coletivo, tais como, usar o cinto de segurança e permanecer
sentado, até a paralização total do veículo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Havendo culpa, e provado o nexo causal
entre o fato e o ato ilícito, nasce a obrigação de reparar o dano.
O acidente ocorreu, e fato incontroverso. A
lesão também ocorreu conforme Laudo de fls.474 a 480.
Todavia, no sentir desta magistrada, não
ocorreu a conduta culposa do motorista. Se a autora estivesse sentada,
nenhuma lesão ocorreria da freada brusca, tomada pelo condutor do
veículo, para evitar colisão ou qualquer outro tipo de evento danoso.
E, para tanto, utilizo as palavras da i.
magistrada” a quo”, que muito bem, fundamentou a questão:
(...) “No caso, embora fosse dever da autora comprovar o todo articulado na inicial,
mas especificamente, que o motorista teria freado de forma imprudente, não houve
tais provas, restando que, diante da alteração do semáforo para amarelo, era dever
do motorista frear o veículo se percebesse que não conseguiria atravessar a via ou
ultrapassar o semáforo antes deste se tornar vermelho. Portanto, agiu o motorista
com perícia e prudência, obedecendo às regras de trânsito.
Por seu turno, a autora, passageira do veículo, se levantou precipitadamente, com o
veículo em movimento e antes deste atingir o ponto de parada, conforme confessou
na própria.
Ocorreu força estranha, como causa preponderante ou exclusiva de acidente, com
exclusão da responsabilidade do motorista da ré, pois cabalmente demonstrado a
impossibilidade de se lhe atribuir mínima que seja, parcela de culpa.
Em razão do exposto, como se deu caso fortuito externo, a ré não responde pelo dano
causado à autora, já que não houve comportamento culposo do motorista condutor e
sim imprudência da própria autora.
Desta feita, não se pode, à guisa de culpa presumida, imputá-la à requerida, já que o
nexo de causalidade asseverado, embora notório, vez que do acidente decorreu o
dano para a autora, não implica que tenha de ser indenizado pela requerida, por
conduta de seu motorista, que não incorreu em culpa, pois ausente o erro de sua
conduta; ao contrário, a conduta imprudente da própria autora que não permaneceu
sentada até a parada total do veículo no qual se encontrava”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Anoto, porque relevante, que nenhum
outro passageiro, apresentou sequela, pelos fatos relatados; que a
autora, somente comunicou o fato através do B.O no dia 25.07.2017, e,
para colocar uma pá, de cal na questão, a Conclusão do Laudo (fls.478),
mostra claramente que não houve nenhuma, sequela, dano ou
deformidade permanente.
Na mais, havendo para acrescentar,
mantenho e ratifico a r. sentença, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Ao exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
Nos termos do art. 85, parágrafo 2o e 11
do CPC, majoro a verba honoraria em favor do patrono da ré, para 15%
sobre o valor da causa atualizado, observada a gratuidade concedida a
autora.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora Sorteada - Vencida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO GOMES
134F09B1
9
13
Declarações de
Votos
ANA CATARINA STRAUCH
136B636A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1042401-06.2014.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.